Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. ROL DA ANS. ADI 7.265. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, com determinação de fornecimento do medicamento rituximabe à agravada, internada em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento prescrito pelo médico assistente, não indicado em bula para a doença apresentada, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dos tribunais superiores.
3. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos de natureza cumulativa. A saúde constitui direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF), com prestação admitida por entes privados de forma complementar e suplementar, nos termos do art. 199 da CF.
5. As operadoras de planos de saúde submetem-se à CF, à Lei 9.656/1998, às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), excetuadas as entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da incidência dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do contrato.
6. A Lei 9.656/1998 define o objeto do contrato de plano de saúde e estabelece cobertura mínima para atendimento ambulatorial e hospitalar, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão, inclusive tratamento clínico experimental. O rol de procedimentos da ANS configura cobertura mínima obrigatória, sujeito a atualizações periódicas.
7. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 7.265, fixou requisitos objetivos para a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, consistentes em prescrição médica, inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS, ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação de eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível e registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
8. No caso concreto, a agravada apresenta quadro grave de polimiosite associada a pneumonia intersticial, com internação em UTI, e recebeu prescrição médica de rituximabe diante da ausência de resposta aos tratamentos convencionais. Os documentos médicos indicam risco de sequelas graves e de óbito, registro do medicamento na Anvisa e existência de estudos que demonstram a eficácia do tratamento.
9. Embora o rituximabe não possua indicação específica em bula para a polimiosite, o medicamento integra o rol da ANS para o tratamento de doenças autoimunes, o que autoriza interpretação das diretrizes em consonância com a proteção à saúde e à vida do paciente, com prevalência da indicação do médico assistente quando inexistente alternativa terapêutica eficaz.
10. O risco suportado pela agravada envolve prejuízos irreversíveis à saúde, ao passo que o ônus financeiro imposto à operadora revela-se reversível, mediante eventual ressarcimento, o que evidencia a presença do periculum in mora e da probabilidade do direito. A recusa do fornecimento do medicamento, sem justificativa técnica ou científica, mostra-se ilegal.
11. A multa cominatória constitui meio de coerção indireta para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. Informado o cumprimento da determinação judicial, afasta-se a incidência das astreintes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 6o, 196 e 199. Lei 9.656/1998, arts. 1o, 10 e 12. Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo 0715861-42.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 02/07/2025.